Tribunal: STF
Processo: ARE 1506631
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pela ora recorrente e outros réus, proferiu acórdão (eDOC 1.301, p. 1-93), de cuja ementa transcrevo, no que pertinente:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ACUSADOS ALESSANDRA E ALEXANDRE). TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO AMBOS COM EMPREGO DE ARMAS DE FOGO (ACUSADO PAULO). PRELIMINARES QUE SE REJEITAM. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A CONDENAÇÃO NOS MOLDES CONSIGNADOS PELO SENTENCIANTE.



    (...)



    3) Dos Acusados Alessandra e Alexandre. Conforme se constata, a investigação logrou vincular os acusados às alcunhas citadas nos diálogos e identificá-los por conta do cruzamento de dados, cumprindo neste tópico destacar que a corré Alessandra (esposa do Apelante), por vezes era designada pela alcunha de ‘Doutora’, termo que ‘se deve a uma espécie de deferência ao chefe da organização que se estende a membros da família’. 3.1) Malgrado não tenha sido a acusada Alessandra Barbosa Ferreira captada nas conversas telefônicas interceptadas, por não ter sido ela objeto da investigação, a prova dos autos é segura no sentido de que o corréu Luís Claudio Machado, vulgo ‘Marreta’, mantinha o controle e comando das ações de seus subordinados, nas comunidades por ele dominadas no Complexo do Lins de Vasconcelos e Jacarepaguá, o que fazia através da acusada Alessandra e de seu advogado, o acusado Alexandre Santana. 3.2) No ponto, cumpre asserir que não causa espécie a esta Relatoria, o fato de não terem sido visualizados os repasses das ordens de Luís Claudio Machado, vulgo ‘Marreta’, para a acusada Alessandra, considerando a existência de gravação ambiental no Presídio, como mensurado pela Defesa, olvidando, porém, que a referida apelante realizava as chamadas ‘visitas íntimas’ ao corréu, as quais não recebiam qualquer tipo de monitoramento até 12/02/2019, conforme informação prestada pela direção da Penitenciária Federal em Porto Velho (fls. 2063/2065). 3.3) Outrossim, a ausência de fotos ou gravação ambiental dos encontros realizados entre a apelante Alessandra - repassando as ordens recebidas do corréu Luís Claudio Machado, vulgo ‘Marreta’ -, aos demais membros da malta, e de forma específica, ao seu advogado e apelante Alexandre Santana e ao corréu Eudes Silva Lins, vulgo ‘Dinho’, um dos responsáveis pela atuação de sua célula criminosa no Morro da Barão, os quais também viajavam até Porto Velho (Rondônia) para com ela se encontrar pessoalmente, não ilidem a sua comprovação. Basta uma análise do conteúdo de algumas das conversas interceptadas entre o apelante Alexandre Santana e o corréu Eudes Silva Lins, vulgo ‘Dinho’, para concluir que Alessandra e Alexandre atuavam ativamente no comando da malta, repassando as ordens do corréu Luís Claudio Machado, vulgo ‘Marreta’, possibilitando assim, que ele continuasse a comandar o tráfico de drogas em algumas comunidades do Complexo do Lins e de Jacarepaguá - ainda que preso -, o que também revela que o apelante Alexandre, extrapolava a função de advogado, não só repassando as ordens de comando recebidas, mas também se imiscuindo na administração da malta. 3.4) Corroborando as transcrições, tem-se os testemunhos dos policiais federais responsáveis pela investigação, que bem resumem o histórico da colheita dos elementos de prova e o teor das escutas. Nesse contexto resta claro o atuar criminoso dos apelantes Alessandra e Alexandre, que com suas condutas, concorreram para a prática reiterada do delito de tráfico de drogas levadas a efeito pelos subordinados do corréu Luís Claudio Machado, vulgo ‘Marreta’, adquirindo, transportando, mantendo em deposito, fornecendo e vendendo materiais entorpecentes, como sobressai dos diálogos interceptados e da prova oral colhida em Juízo. 3.5) Portanto, as investigações, os diálogos interceptados, os depoimentos dos policiais federais, e as demais provas colhidas em sede inquisitorial, analisados em conjunto, demonstram claramente o vínculo associativo, a estabilidade e permanência necessárias à configuração do delito previsto no artigo 35 da lei de Drogas, desservindo para afastá-los as ilações apontadas pelas Defesas, em sede de apelo.



    (...)



    Desprovimento dos recursos.” (eDOC 1.301, p. 1-9; grifos originais)



    Acolheram-se os embargos de declaração opostos pelo ora interessado, “para integralizar o julgado, sem, entretanto, conferir-lhes efeitos modificativos” (eDOC 1.322, p. 1-6).



     



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 1.331, p. 1-18), com alegação de ofensa aos artigos 5º, inciso LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    A ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 1.330, p. 1-40).



    A 2ª Vice-Presidente do TJ/RJ não admitiu o recurso especial e negou seguimento ao recurso extraordinário (eDOC 1.347, p. 1-33). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 1.362, p. 1-10), bem como do AREsp (eDOC 1.359, p. 1-11). 



    Por sua vez, no STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.528.100/RJ (eDOC 1.411, p. 1-3), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pela ora recorrente (eDOC 1.437, p. 1-4). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 1.443, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 174.113/RJ (certidão; eDOC 1.445, p. 1-2). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 1.347, p. 1-33) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunais de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao presente ARE. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente